Tribunal: TJMT
Processo: 1016563-58.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016563-58.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY ABREU DA SILVA - CPF: 011.383.332-63 (RECORRIDO), RAFAELA MORASSUTTI ASSENCO - CPF: 033.324.731-07 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), RUDINEI VEICULOS LTDA - CNPJ: 45.127.831/0001-67 (RECORRENTE), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), ADILSON RODINEI DE SOUZA - CPF: 697.629.371-04 (RECORRENTE), LUCAS DE SOUZA - CPF: 017.453.341-14 (RECORRENTE), RL VEICULOS LTDA - CNPJ: 19.461.681/0001-13 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o e. Relator, ressalvando entendimento apenas quanto à alegação de complexidade da causa. Embora entenda que, em determinadas hipóteses, controvérsias envolvendo vício em veículo possam demandar prova técnica, no caso concreto a realização de perícia mostra-se inócua, uma vez que o motor já foi reparado, inexistindo utilidade prática na produção da prova pericial pretendida pelas recorrentes. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. GARANTIA LEGAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE REPARO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou as recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de vício oculto apresentado em veículo recém adquirido pelo recorrido, bem como pela recusa em providenciar solução adequada no âmbito da garantia legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda diante da alegada complexidade da causa; e (ii) estabelecer se restaram configurados vício oculto no veículo, falha na prestação do serviço e danos indenizáveis decorrentes da recusa das recorrentes em solucionar o defeito apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de incompetência do Juizado Especial não prospera, pois a controvérsia pode ser solucionada mediante análise das provas documentais constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

4.
O conjunto probatório demonstra a existência de vício oculto no veículo, manifestado dentro do prazo legal previsto no art. 26, II, do CDC.

5.
As recorrentes recusam-se injustificadamente a fornecer solução adequada ao consumidor no âmbito da garantia legal do produto.

6.
A exigência de deslocamento do veículo por longa distância para análise e eventual reparo impõe ônus excessivo ao consumidor e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção consumerista.

7.
Os danos materiais encontram-se comprovados pelos documentos juntados aos autos, havendo nexo causal entre o defeito do veículo e os gastos realizados pelo recorrido para o reparo.

8.
A pane grave em veículo recém adquirido, a privação de seu uso e o desgaste decorrente da tentativa de resolução do problema ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

9.
A sentença recorrida aprecia adequadamente as questões controvertidas e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A competência do Juizado Especial não é afastada quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental, sem necessidade de perícia técnica.

2.
O vício oculto manifestado dentro do prazo legal autoriza a responsabilização do fornecedor pela reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor.

3.
A imposição de ônus excessivo ao consumidor para exercício da garantia legal viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção consumerista.

4.
A pane grave em veículo recém adquirido, associada à recusa injustificada de solução adequada pelo fornecedor, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, art. 26, II.

VOTO SUMULADO – ART. 38 DA LEI No 9.099/95

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da alegada complexidade da causa não merece acolhimento. A controvérsia posta nos autos pode ser suficientemente dirimida pelas provas documentais produzidas, notadamente notas fiscais, conversas entabuladas entre as partes e documentos relativos ao reparo realizado no veículo, sendo desnecessária a realização de prova pericial, conforme adequadamente fundamentado na sentença recorrida.

No mérito, a sentença não comporta reparos. O conjunto probatório evidencia a existência de vício oculto no veículo adquirido pelo recorrido, manifestado dentro do prazo legal previsto em lei (CDC, art. 26, inciso II), bem como a recusa injustificada das recorrentes em promover solução adequada à garantia legal do bem.

A exigência de transporte do veículo por longa distância para análise e eventual reparo mostrou-se excessivamente onerosa ao consumidor e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção consumerista.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados pelos documentos acostados aos autos, havendo nexo causal entre o defeito apresentado e os gastos suportados pelo recorrido para o conserto do veículo.

Igualmente correta a condenação por danos morais, uma vez que os transtornos suportados extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano, especialmente diante da pane grave sofrida em veículo recém adquirido, da privação do uso do veículo e da necessidade de dispêndio de tempo e recursos para solução do problema, circunstâncias aptas a caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

A sentença recorrida analisou adequadamente as questões suscitadas, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença tal como prolatada.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observando que a parte litiga sob o palio da gratuidade.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026